Tribunal: TJSP
Processo: 2223109-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Rescisão contratual. Cumprimento de sentença. Rejeição de impugnação. Controvérsia acerca da comprovação das quantias pagas já fora dirimida na fase de conhecimento. Restituição em favor da agravada deve sobressair, conforme determinado no título executivo. Incabível reapreciar o tema na fase de cumprimento de sentença, o que ensejaria ofensa à coisa julgada. Concordância da agravante em relação

Ementa:
Rescisão contratual. Cumprimento de sentença. Rejeição de impugnação. Controvérsia acerca da comprovação das quantias pagas já fora dirimida na fase de conhecimento. Restituição em favor da agravada deve sobressair, conforme determinado no título executivo. Incabível reapreciar o tema na fase de cumprimento de sentença, o que ensejaria ofensa à coisa julgada. Concordância da agravante em relação ao cálculo do débito elaborado por parte da contadoria judicial. Preclusão lógica configurada. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000925910
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2223109-30.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante
COOPERATIVA HABITACIONAL INTER NORTH, é agravada LUCIANA SILVA
MARTINS.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) E MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 22 de outubro de 2020
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2223109-30.2020.8.26.0000 - Guarulhos - VOTO No 2/4
Agravo de Instrumento n.o 2.223.109-30.2020.8.26.0000
Agravante:
COOPERATIVA HABITACIONAL INTERNORTH
Agravada:
LUCIANA SILVA MARTINS
Comarca:
GUARULHOS
Voto n.o 46.825
Rescisão contratual. Cumprimento de sentença.
Rejeição de impugnação. Controvérsia acerca da
comprovação das quantias pagas já fora dirimida
na fase de conhecimento. Restituição em favor
da agravada deve sobressair, conforme determinado no título executivo. Incabível
reapreciar o tema na fase de cumprimento de
sentença, o que ensejaria ofensa à coisa julgada.
Concordância da agravante em relação ao cálculo
do débito elaborado por parte da contadoria
judicial. Preclusão lógica configurada. Agravo
desprovido.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto
tempestivamente contra a r. decisão de págs. 81/82 dos autos na origem,
aclarada pelos embargos de págs. 94/95 dos autos na origem, que
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
Alega a agravante que a agravada não comprovou o
montante efetivamente pago em prol da cooperativa, o que inviabiliza a
cobrança da restituição na fase de cumprimento de sentença. Afirma que
houve apenas a apresentação de uma planilha, na qual constavam alguns
valores, entretanto, não possui força de recibo, não se prestando a
atestar qualquer pagamento. Assevera que o fato de o juízo de primeiro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2223109-30.2020.8.26.0000 - Guarulhos - VOTO No 3/4
grau ter reconhecido, em sentença, que houve o pagamento dos valores
constantes da planilha citada não se presta a colocar uma pá de cal sobre
a questão, já que a aludida planilha não possui força probante, sendo
duvidosa sua autenticidade. Aduz que o fato de a recorrente ter
concordado com os cálculos elaborados pelo contador do juízo não é
suficiente para legitimar a pretensão da recorrida, diante da ausência de
comprovação dos valores pagos. Afinal requer o provimento do recurso,
antecedido da outorga de efeito suspensivo, para que seja reconhecida a
falta de comprovação de pagamentos, determinando-se a extinção do
cumprimento de sentença.
É o relatório.
2. A r. decisão agravada merece ser mantida.
A questão versa sobre cumprimento de sentença que
jugou procedente em parte ação de rescisão contratual, determinando
que a cooperativa habitacional efetue a restituição de 80% dos valores
pagos pela adquirente do imóvel.
Com efeito, na fase de conhecimento, fora dirimida a
controvérsia acerca da comprovação das quantias pagas, tanto que o
juízo a quo, no dispositivo da sentença, indicou especificamente o
montante que seria objeto de devolução pela ré em favor da autora,
observado o índice de dedução, que sofreu majoração em sede de
apelação.
Desta forma, incabível a reapreciação do tema em
cumprimento de sentença, o que ensejaria ofensa à coisa julgada, não
podendo sobressair o formalismo exacerbado da agravante, tampouco a
pretensão de tergiversação sobre tema já decidido no momento oportuno.
Frise-se que, por ocasião da oferta do cálculo do
débito por parte da contadoria judicial, a executada manifestou a sua
concordância, pág. 80 dos autos na origem, em postura totalmente
contraditória em relação ao que tinha anteriormente alegado em
impugnação ao cumprimento de sentença, portanto, estaria configurada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2223109-30.2020.8.26.0000 - Guarulhos - VOTO No 4/4
até mesmo a preclusão lógica acerca da importância em execução.
Destarte, razão não assistente à agravante, uma vez
que a questão da comprovação dos pagamentos feitos pela agravada foi
solucionada na fase de conhecimento, sem que houvesse determinação
no título executivo acerca de eventual necessidade de liquidação do
julgado, tampouco de pendência de comprovação.
Assim, fica mantida a rejeição da impugnação ao
cumprimento de sentença, mesmo porque, o que pretende a executada é
a reapreciação de matéria que fora alcançada pela coisa julgada material,
o que não é admitido pelo ordenamento jurídico vigente.
3.
Com
base
em
tais
fundamentos,
nega-se
provimento ao agravo de instrumento.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA

RELATOR
P300